Tribunal: TJMT
Processo: 1024680-11.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024680-11.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE BALBINO DE SOUZA NETO - CPF: 034.309.591-28 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0001-20 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 00.784.470/0001-93 (APELADO), GISELE KARINE COSTA - CPF: 030.360.159-06 (ADVOGADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA. ALEGADO VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO NOVO. INOBSERVÂNCIA DO PLANO DE MANUTENÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível
interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, fundada em alegado vício oculto em veículo zero quilômetro, e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa. A sentença reconheceu a inexistência de vício de fabricação e concluiu pela ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, em razão da inobservância do plano de manutenção previsto no manual do proprietário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) saber se o recurso observa o princípio da
dialeticidade
; e
ii
) saber se restou comprovado vício de fabricação ou falha na prestação do serviço aptos a ensejar a responsabilização das fornecedoras, ou se o dano decorreu de culpa exclusiva do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Apelação atende aos requisitos legais e impugna de forma específica o fundamento da sentença, razão pela qual não se reconhece violação ao princípio da
dialeticidade
.

4. A relação jurídica é de consumo, com aplicação do CDC. O fornecedor responde objetivamente pelos vícios do produto, nos termos do
art
. 18 do CDC, salvo ocorrência de excludente prevista no
art
. 12, § 3o.

5. A prova pericial concluiu que o defeito principal decorreu da inobservância do plano de manutenção estabelecido no manual do proprietário. Não houve comprovação técnica de vício de fabricação.

6. A inobservância da periodicidade das revisões configura culpa exclusiva do consumidor, apta a romper o nexo causal e afastar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não viola o princípio da
dialeticidade
o recurso que impugna de forma específica os fundamentos da sentença, ainda que reproduza argumentos já deduzidos na inicial. 2. A inobservância do plano de manutenção previsto no manual do veículo configura culpa exclusiva do consumidor e afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 12, § 3o, III, 14 e 18; CPC,
arts
. 1.010, II e III, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242/SC, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, 1a Turma, j. 14.05.2015; TJMT, Apelação Cível no 0008852-70.2013.8.11.0003, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 08.02.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Balbino de Souza Neto
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer cumulada com pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
, ajuizada em face de
Ford Motor
Company
Brasil Ltda.
e
Fancar
Distribuidora de Veículos Ltda.
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta, em síntese, que a sentença adotou interpretação equivocada do laudo pericial e das demais provas, com aplicação inadequada do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que os defeitos constatados no motor foram precoces para a quilometragem indicada, com quebra da legítima expectativa de durabilidade do veículo.

Assevera que a conclusão pericial não autorizaria o reconhecimento de culpa exclusiva do consumidor, pois não ficou esclarecida a raiz de múltiplos defeitos em razão da não apresentação, pela fabricante, de laudo interno mencionado durante a perícia.

Argumenta, ainda, que o laudo apontou divergência entre o óleo utilizado nas revisões e o recomendado no manual, fato que comprometeria a tese de ausência de manutenção e indicaria falha na prestação do serviço, além de relatar que o veículo foi devolvido desmontado, circunstância que agravou os transtornos e dificultou a solução do problema.

Ao final, requer o provimento do Recurso, com a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a
Ford Motor
Company
Brasil Ltda.
pugna pelo não conhecimento do recurso, ao fundamento de violação ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, defende a manutenção da sentença.

A
Fancar
Michigan (antiga
Fancar
Distribuidora de Veículos Ltda.) apresentou contrarrazões
requerendo o
desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a
a
pelada
Ford Motor
Company
Brasil Ltda.

suscita, em sede preliminar, violação ao princípio da
dialeticidade
, sob o argumento de que
o recurso
não
impugnou
, de modo específico, os fundamentos da sentença, motivo pelo qual
requer
o não conhecimento do
A
pelo.

A alegação, todavia, não prospera.

Da leitura das razões recursais, verifica-se que o Apelante impugna de forma direta o fundamento central adotado na sentença, consistente no reconhecimento da perda da garantia contratual em razão da realização de revisões fora da rede autorizada e da suposta inexistência de nexo causal entre o defeito e a fabricação do produto.

Ao examinar as razões recursais,
observ
a-se que
o
Apelante sustenta que a sentença deixou de valorar adequadamente
as provas dos autos
, em especial
as conclusões
do
laudo pericial técnico.
Há, portanto, exposição clara das razões de fato e de direito pelas quais a parte pretende a reforma do julgado.

O recurso, portanto, preenche os requisitos previstos nos incisos II e III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta ao princípio da
dialeticidade
:

(...) O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio da
dialeticidade
-, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito
evidenciadores
do desejo de reforma da sentença. Precedentes:
REsp
1065412/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no
Ag
990643/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. [...]. (STJ, Primeira Turma,
AgRg
no
AREsp
571242/SC, relator Ministro Sérgio
Kukina
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 14 de maio de 2015).

Assim, a considerar que a Apelação apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o inconformismo da parte com a sentença, concluo pelo conhecimento do recurso e
rejeito
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Eminentes Pares,

José Balbino de Souza Neto
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais, Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência
em face de
Ford Motor
Company
Brasil Ltda.
e
Fancar
Distribuidora de Veículos Ltda.
, alegando que adquiriu veículo Ford Ka Sedan 0 km em 28/02/2019, pelo valor de R$ 48.090,00, com garantia contratual de 3 anos, e que realizou as revisões na rede indicada.

Sustenta que, em 13/09/2021, o automóvel apresentou problema, tendo procurado a concessionária, onde recebeu informação verbal inicial de falha no cabeçote e, depois, de superaquecimento do motor, com indicação de necessidade de substituição integral.

Argumenta que, apesar de o veículo ainda estar no prazo de garantia (com término indicado para 28/02/2022), a concessionária informou que a troca/conserto não teria cobertura, sem emissão de laudo, e apresentou orçamentos de reparo, nos valores de R$ 8.319,94 e R$ 13.761,28.

Afirma que permaneceu sem o veículo por mais de 30 dias, circunstância que o obrigou a locar automóvel para manter sua atividade de motorista de aplicativo, diante da ausência de solução administrativa.

Diante disso, requereu, em tutela de urgência, que as Rés forneçam carro reserva ou custeiem a locação e realizem o conserto do veículo em 15 dias, sob multa diária. No mérito, pugnou pela procedência dos pedidos, com confirmação da tutela, inversão do ônus da prova, ressarcimento dos valores de locação (R$ 464,91 semanais e demais despesas comprovadas) e indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 20.000,00.

Na contestação, Ford Motor
Company
Brasil Ltda. sustentou que o Autor levou o Ford Ka Sedan à concessionária em setembro/2021, com diagnóstico de superaquecimento do motor, mas o reparo foi negado em garantia, com apresentação de orçamentos, porque a garantia contratual já estava cancelada por falta de revisões no plano de manutenção. Defendeu a manutenção do indeferimento da tutela de urgência e a necessidade de prova técnica sobre a causa do defeito. Alegou inexistência de prova mínima de vício de fabricação e pediu a improcedência dos pedidos.

Já a
Fancar
Distribuidora de Veículos Ltda.
arguiu ilegitimidade passiva, afirmando que é apenas concessionária/revendedora e não fabricante, de modo que eventual responsabilidade por defeito de fabricação recai sobre a Ford (
arts
. 12 e 13 do CDC). No mérito, alegou que não houve vício redibitório: o reparo em garantia foi negado pela fabricante porque o autor não realizou as revisões obrigatórias, o que teria ocasionado perda da garantia contratual e, possivelmente, o problema no motor. Impugnou a inversão do ônus da prova e pediu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, a Juíza
a quo

julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Inconformad
o
,
o

Autor
interpôs este Recurso de Apelação.

A controvérsia
consis
te
em verificar

a existência de vício oculto ou defeito de fabricação no veículo adquirido pelo autor, bem como eventual falha na prestação do serviço por parte das Rés, de modo a ensejar o dever de reparo e a indenização por danos materiais e morais.

É incontroverso que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, tal qual promovido
pela
Ju
íza
sin
gular
.

Nos termos do
art
. 18 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo ou lhe diminuam o valor, bem como pelos que frustrem a legítima expectativa do consumidor.

No que se refere à
Fancar
, embora figure na condição de concessionária/comerciante, também atua na cadeia de fornecimento por meio da prestação de serviços de manutenção e assistência técnica, circunstância que pode atrair a responsabilidade prevista no
art
. 14 do CDC, sem prejuízo da análise da responsabilidade solidária em hipóteses específicas.

O próprio microssistema
consumerista
, contudo, contempla excludentes de responsabilidade, dentre as quais se destaca a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do
art
. 12, § 3o, III, do CDC.

Nessa
perspectiva
,
p
ara que se configure o dever de indenizar, é indispensável a demonstração do vício ou defeito e do nexo causal entre este e o dano experimentado pelo consumidor.

No caso,

a prova pericial judicial, produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revelou-se elemento central para a adequada solução da controvérsia.

O expert consignou que, quando da realização da perícia, o veículo encontrava-se com a motorização desmontada, com peças já acometidas por sinais de corrosão em virtude do lapso temporal transcorrido desde a ocorrência do evento danoso, circunstância que, inclusive, limitou a análise técnica mais aprofundada de determinados componentes.

Ao responder aos quesitos formulados pelas partes e pelo juízo, o perito foi categórico ao concluir que o defeito consistente na “colagem da vela no cabeçote” decorreu da inobservância do plano de manutenção previsto no manual do proprietário, afastando, nesse particular, a hipótese de vício de fabricação.

Quanto aos demais componentes apontados como avariados (
bronzinas
, junta e bomba d’água), o expert indicou a existência de múltiplas causas possíveis, sem conseguir definir, de modo categórico, a raiz do problema, inclusive em razão da ausência de documentos técnicos que poderiam contribuir para maior precisão do diagnóstico.

Todavia, a mera ausência de apresentação de laudo técnico interno pela fabricante, embora mencionada pelo perito como elemento que poderia auxiliar na investigação, não implica, por si só, presunção de vício de fabricação, tampouco autoriza a inversão automática do resultado probatório, especialmente quando já produzida prova pericial judicial sob o crivo do contraditório, a qual não identificou defeito originário imputável às Rés.

Ainda assim, a impossibilidade de completa elucidação da origem de parte das avarias não autoriza, por si só, a procedência da pretensão
indenizatória
, pois permanece imprescindível a demonstração, em grau mínimo de certeza, de vício de fabricação ou falha imputável ao fornecedor como causa adequada do dano.

Essa
exigência se mostra ainda mais relevante quando o próprio laudo pericial aponta causa diretamente relacionada à inobservância do plano de manutenção quanto ao defeito principal verificado no conjunto cabeçote/vela, precisamente o ponto mais diretamente associado ao superaquecimento narrado pelo
A
utor.

O acervo probatório demonstra que o manual do proprietário prevê, de forma expressa, a possibilidade de cancelamento da garantia contratual em hipóteses de negligência quanto ao cumprimento do programa regular de revisões e manutenção, estabelecendo, ainda, periodicidade máxima anual para a realização das revisões, independentemente da quilometragem rodada.

Os
registros
de manutenção do veículo evidenciam a inobservância dessas diretrizes pelo consumidor, o que corrobora a conclusão pericial no sentido de que o dano verificado no motor decorreu de conduta atribuível ao próprio usuário do bem.

O histórico técnico coligido na perícia revela
a
sequência de atendimentos e revisões, com registros inclusive fora da rede autorizada, e, sobretudo, evidencia que, após marco de quilometragem relevante, o veículo retornou à concessionária apenas com
81.918 km
, quando já se discutia avaria grave no motor.

Nesse contexto, ainda que reconhecida a incidência do microssistema
consumerista
, configura-se excludente de responsabilidade quando o evento danoso resulta de culpa exclusiva do consumidor, circunstância apta a romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar imputado às fornecedoras.

A alegação de vício oculto não se sustenta a partir de meras ilações extraídas de respostas genéricas do perito, que se limitaram a apontar que, em condições ideais de uso e manutenção, não se esperaria a ocorrência de determinados defeitos. Essa
observação possui
caráter
meramente hipotético e não se confunde com a afirmação técnica da existência de defeito de fabricação, sobretudo quando, no caso concreto, houve imputação expressa do defeito principal à inobservância do plano de manutenção pelo consumidor.

Como ensina Nelson
Nery

Junior
, “
a responsabilidade do fornecedor por vícios do produto está condicionada à demonstração inequívoca da existência do vício e de sua natureza oculta, sendo incabível qualquer presunção nesse sentido
” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor Comentado, RT, 2023).

O perito registrou que o veículo chegou à perícia desmontado e que isso facilitou a vistoria visual, embora pudesse dar margem a novos danos e perdas de peças. Apesar disso, não se demonstrou, com lastro probatório objetivo, dano material adicional decorrente exclusivamente do estado de desmontagem imputável à concessionária (por exemplo, perda comprovada de peças, orçamento específico de recomposição ou nexo técnico entre desmontagem e agravamento mensurável). Sem tal demonstração, inviável impor condenação indenizatória por esse fundamento de modo autônomo.

Diante desse cenário, não há elementos aptos a infirmar a conclusão adotada pel
a Juíza
sentenciante
, que, com apoio no laudo pericial e no conjunto probatório, reconheceu a inexistência de vício de fabricação e a ausência de responsabilidade das Rés pelos danos alegados.

Nesse sentido, cito precedente deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS OCULTOS EM VEÍCULO NOVO. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA CONCESSIONÁRIA E PELA FABRICANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILÍCITO, OU DANO. REVISÕES PERIÓDICAS NÃO REALIZADAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PERDA DA GARANTIA DE FÁBRICA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, EM DESFAVOR DO RECORRENTE. MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM GRAU MÁXIMO. NÃO MAJORADOS. SENTENÇA INALTERADA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Em tese, a fornecedora e a fabricante do veículo, respondem, solidariamente, pelo vício do produto, ou má prestação de serviço, ao consumidor.

2. Por outro lado, deve a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito, trazendo, aos autos, prova suficiente e idônea a ensejar a procedência do pedido inicial, e, também, seu interesse de agir, sendo que, não o fazendo, deve arcar com o ônus da carência probatória.

3. Outrossim, a negligência do proprietário de veículo zero quilômetro, adquirido com garantia de fábrica, quanto ao dever de realizar as manutenções preventivas, conforme estipulado no manual do produto, acarreta a perda da garantia de fábrica.

4. No caso, embora realizada perícia judicial, mostra-se impossível aferir se eventual vício existente no veículo se deu por defeito de fabricação, ou pelo mau uso, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor, que expôs o carro a utilização severa, sem a necessária realização de todas as manutenções preventivas periódicas do manual de manutenção.

5. Portanto, não
há
falar-se em reparação, pelos danos materiais e morais pleiteados na exordial, pois não restou comprovado que a infiltração no teto do automóvel decorreu de vício oculto, agindo com acerto o ilustre Magistrado, ao julgar improcedente o pedido inicial.

6. Em virtude do desprovimento do Apelo, deve ser mantido inalterado o ônus de sucumbência.

7. Em razão dos honorários
advocatícios
já terem sido fixados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, estes não podem ser majorados, em grau
recursal
.

(
TJMT,
Primeira Câmara de Direito Privado,
Apelação Cível
0008852-70.2013.8.11.0003,
relatora Desembargadora

Nilza Maria Possas De Carvalho
, Publicado no DJE 08/02/2022)

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta qualquer reparo, haja vista que seus fundamentos permanecem sólidos e em perfeita consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada sobre a matéria.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários
advocatícios
para 12% (doze por cento)
do valor atualizado da
causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026